Tribunal: STF
Processo: ARE 1398826
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública — Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal da Comarca de Campinas — Recurso inominado — Servidor Público Estadual — Escrivão de Polícia de 2ª Classe lotado em Delegacia de 1ª Classe — Ação de cobrança de diferenças de remuneração — Admissibilidade — Inteligência do art. 6º, do Decreto-Lei nº 141/69, que não foi revogado, tácita ou expressamente, pela Lei Complementar nº 207/79 — Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, 37, incisos X e XIII, 39, § 1º e incisos I, II, e III, 61, § 1º, inciso II, alínea "a", 93, inciso IX, 124, 144, inciso IV e § 7º, e 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o art. 135, da Lei Complementar Estadual nº 207/79 (Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo) estabelece que: "Aplicam-se aos funcionários policiais civis, no que não conflitar com esta lei complementar as disposições da Lei nº 199, de 1.º de dezembro de 1948, do Decreto-lei n.º 141, de 24 de julho de 1969, da Lei Complementar n.º 180, de 12 de maio de 1978, bem como o regime de mensal, instituído pela Lei n.º 4.832, de 4 de setembro de 1958, com alterações posteriores". Portanto, não houve a revogação integral do Decreto-Lei Estadual nº 141/69, o qual estabelecia em seu art. 6º o seguinte: "Artigo 6.º - O Escrivão de Polícia só poderá ter exercício em Delegacia de Polícia de classe correspondente à sua, ou, em casos excepcionais, por necessidade de serviço, de classe imediatamente superior. Parágrafo único - Quando em exercício em Delegacia de Polícia de classe superior, nos termos deste artigo, o Escrivão de Polícia terá direito à percepção da diferença de vencimentos". Incabível o argumento de que a Lei Orgânica estabeleceu o pagamento da diferença de vencimento pelo exercício em unidade de classe superior apenas para Delegados de Polícia, nos termos do art. 33 caput: "Artigo 33 - Quando em exercício em unidade ou serviço de categoria superior, nos termos deste artigo, terá o Delegado de Polícia direito à percepção da diferença entre os vencimentos do seu cargo e os do cargo de classe imediatamente superior". O que se vê é que não há revogação expressa do art. 6º, do DLE nº 141/69, tampouco contraria qualquer dispositivo da LCE nº 207/09, descaracterizando a revogação tácita. Restou incontroverso que a parte autora é Escrivão de Polícia de 2º Classe que foi lotado em Delegacia de 1º Classe, de modo que deve perceber a diferença de vencimentos, nos termos do art. 6º, do DLE nº 141/69, como pretendido.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente